Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708821-09.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDA: UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Pagamento. Inexistência. Penhora. Diligências frustradas. Penhora de ativos financeiros. Consumação. Impugnação Advinda do Excutido. Fundamento. Impenhorabilidade das Verbas, Pois De Natureza salarial. Salvaguarda Legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a Alcançar Verba de Natureza Salarial. Alegação. Comprovação. Ônus Afetado ao Executado (CPC, ART. 854, §3o, I). Alegações Desprovidas de Lastro Probatório. Penhora De Ativos Encontrados Em Conta corrente. Infirmação da Legitimidade. Inviabilidade. Constrição Preservada. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Decisão surpresa. Penhora após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Imperativo procedimental. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título executivo extrajudicial, ausente pagamento voluntário e ultimada penhora pela via eletrônica, rejeitara a impugnação que formulara o executado, preservando a penhora de importes encontrados em contas bancárias de sua titularidade. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativos de titularidade do agravante recolhidos no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que, não tendo sido a decisão adequadamente fundamentada, teria violado a proporcionalidade, encerrando a ordem de penhora, ademais, decisão surpresa, tendo atingido, ademais, ativos impenhoráveis. III. Razões de decidir 3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 4. Citado o executado e decorrido o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, o ritual procedimental implica a ultimação de diligências volvidas à penhora de patrimônio expropriável a ele pertencente, não encerrando a decisão que assim impulsiona o executivo e, na sequência, defronte impugnação à constrição ultimada, rejeita-a via decisão fundamentada, situação de decisão surpresa, precipuamente porque a execução se faz no interesse do credor e a expropriação forçada é a forma de realização do débito em perscrutação defronte a passividade do obrigado, não subsistindo lastro para que seja ventilada nulidade a constrição encaminhada sob aquela conformação, pois inerente ao ritual procedimental executivo (CPC, arts. 9o, 789, 797 etc). 5. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias do ofício profissional que desenvolve, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I). 6. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrada execução de título extrajudicial e ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 7. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade têm gênese e ostentam natureza salarial por terem sido auferidos em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I). IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 13, 158, 176, 267, 272, § 2o, 473, 479, 485, 489, §1o, inciso IV, 523, 543, 789, 797, 833, 854, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, por manter a penhora integral de ativos financeiros sem observar o princípio da menor onerosidade e sem resguardar valores indispensáveis à subsistência, afrontando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Defende que os valores bloqueados, inferiores a 40 salários-mínimos, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 10, 13, 158, 176, 267, 272, § 2o, 473, 479, 485, 523, 543, 926 e 927, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 9o, 489, § 1o, inciso IV, 789, 797, 833 e 854, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado ostenta natureza alimentar por ser originário de pagamento por serviços prestados em exercício profissional, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba de natureza alimentar, pois derivada de proventos de trabalhador autônomo, não tendo, contudo, evidenciado o arguido, limitando-se a colacionar recibo de prestação de serviços advocatícios em que consta o pagador e o emitente como mesma pessoa, o qual, contrariamente ao arguido, não comprova a gênese do valor bloqueado. (...) Nessa toada de assimilação, sobeja que o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e a preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução". (ID 73529185). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021